Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES E DA IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “( ) 2. A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes. ( ) 4. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. ( )(REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).
2. Embora tenha adquirido a unidade imobiliária em junho/2018, o promitente adquirente recebeu as chaves e foi imitido na posse somente em novembro/2018, assinado e datado recibo nesse sentido. Assim, reconhecida sua ilegitimidade passiva para responder quanto aos débitos anteriores à imissão na posse. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.